Tribunal: TJMT
Processo: 1004679-95.2023.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004679-95.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EDGAR RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 037.626.891-30 (APELANTE), EZEQUIAS SOUZA RIBEIRO - CPF: 056.666.261-24 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EZEQUIAS SOUZA RIBEIRO - CPF: 056.666.261-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO BALBINOTE - CPF: 017.598.069-19 (VÍTIMA), ELIZEU SANTOS DA SILVA - CPF: 017.174.929-40 (VÍTIMA), GETULIO RODRIGUES FRAZAO JUNIOR - CPF: 025.843.153-94 (VÍTIMA), JOSUE RAMOS TENORIO - CPF: 888.737.731-68 (VÍTIMA), LUIS CARLOS SOUSA BARBOSA - CPF: 605.307.303-24 (VÍTIMA), LEANDRO SANTOS VIANA NETO - CPF: 847.626.083-00 (VÍTIMA), MACIEL BRUNO DE ANDRADE COSTA - CPF: 021.905.853-92 (VÍTIMA), ORISBERTO PEREIRA SOUSA - CPF: 014.132.243-85 (VÍTIMA), RAQUEL GOMES DE ALMEIDA - CPF: 044.253.353-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. FURTO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. TRANSMISSÃO AO VIVO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS. QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Edgar Ricardo de Oliveira contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sinop/MT, que o condenou por sete homicídios qualificados, furto qualificado e roubo majorado, com pena total fixada em 136 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão. Preliminarmente, sustentou nulidade por quebra da incomunicabilidade das testemunhas em razão da transmissão ao vivo do julgamento. No mérito, impugnou as qualificadoras de motivo torpe e meio cruel, questionou a dosimetria da pena e requereu a exclusão da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a transmissão ao vivo da sessão do júri comprometeu a incomunicabilidade das testemunhas;

(ii) saber se a decisão dos jurados quanto às qualificadoras do motivo torpe e do meio cruel é manifestamente contrária à prova dos autos;

(iii) saber se é cabível a aplicação do instituto da continuidade delitiva aos homicídios múltiplos e aos crimes patrimoniais;

(iv) saber se houve erro ou excesso na fixação da pena-base;

(v) saber se é válida a fixação de indenização por danos morais sem indicação do valor na denúncia.

III. Razões de decidir

3. A transmissão da sessão de julgamento por canal oficial do Tribunal não compromete, por si só, a incomunicabilidade das testemunhas. Não houve prova de prejuízo, conforme exigência do art. 563 do CPP.

4. A decisão dos jurados encontra respaldo nas provas constantes dos autos, especialmente nas imagens de segurança, que revelam motivação torpe (vingança por derrota em jogo de sinuca) e emprego de meio cruel (disparos com arma de alto poder lesivo em vítimas rendidas ou em fuga).

5. A dosimetria da pena foi corretamente fixada com base em fundamentos concretos, como a brutalidade dos crimes, uso de armamento pesado, execução pública e sofrimento das vítimas e familiares.

6. Inviável o reconhecimento de continuidade delitiva em crimes cometidos com desígnios autônomos e dolo renovado, caracterizando verdadeira chacina.

7. A indenização por danos morais foi fixada sem pedido específico e sem estimativa de valor, em afronta ao art. 387, IV, do CPP, segundo a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido, apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

“1. A transmissão ao vivo de sessão do Tribunal do Júri não acarreta nulidade se não comprovado o prejuízo à incomunicabilidade das testemunhas.

2. O reconhecimento de qualificadoras pelo Conselho de Sentença, quando amparado em prova idônea, não pode ser afastado por decisão judicial.

3. É incabível o reconhecimento da continuidade delitiva em crimes múltiplos praticados com dolo renovado e desígnios autônomos.

4. A fixação de indenização por danos morais na sentença penal exige pedido expresso na denúncia, com estimativa de valor.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, arts. 59, 69, 71, 121, § 2o, I, III, IV e IX, 155, § 4o, IV, e 157, § 2o, II, § 2o-A, I; CPP, arts. 210, p.u., 563, 593, III, "d", 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 978.362/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJEN 19/03/2025; AgRg no REsp 2185633/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJEN 24/04/2025; AgRg no REsp 2172749/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJEN 07/05/2025; TJMT, N.U 1015176-87.2023.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 10/03/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004679-95.2023.8.11.0015

APELANTE: EDGAR RICARDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por EDGAR RICARDO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal
(PJe
n. 1004679-95.2023.8.11.0015
)
, que, após deliberação do Conselho de Sentença, condenou
o apelante
pelos crimes de homicídio
qualificado
[
sete
vezes
]
, furto qualificado e roubo majorado
,

à pena de
136 anos
,
3 meses e 20 dias de reclusão
, em regime

fechado
, além do pagamento de
31 dias-multa
– art. 121,

§
2o, incisos I, III e IV, (fatos 1o ao 6o); art. 121, §

2o, incisos I, III, IV e IX (7o fato); art. 155, §4o, inciso IV (8o fato); e art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I (9o fato), todos combinados na forma do art. 69, todos do Código Penal.

O apelante
sustenta
, em preliminar, a nulidade do julgamento, ao fundamento de que houve violação à regra da incomunicabilidade das testemunhas, pois a
solenidade
foi transmitida ao vivo, desde o início, pelo canal do TJMT no
YouTube
, inclusive durante as oitivas, “
sem que se pudesse assegurar que as testemunhas, em locais distintos, não tiveram acesso à oitiva de outras
”.

No mérito, alega que a decisão é dissociada do conjunto probatório, no que se refere ao reconhecimento das qualificadoras
do motivo torpe e meio cruel.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para anular o julgamento, diante da quebra da incomunicabilidade das testemunhas (art. 210 do CPP). Alternativamente, postula a nulidade da decisão do Conselho de Sentença por afronta à prova dos autos quanto às qualificadoras de motivo torpe e meio cruel (art. 593, III, "d", do CPP). Por fim, pleiteia
o redimensionamento da pena-base, a aplicação do instituto da continuidade
delitiva,
além do
afastamento
da condenação ao pagamento de indenização aos familiares das vítimas, ante a ausência de
fundamentação quanto ao “
valor do prejuízo
”
(ID
259353073
).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
259353075).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o
desprover

da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr.
Amarildo Cesar
Fachone
, ID
262712750).

Relatado o feito.

V O T O (
NULIDADE -
QUEBRA DE INCOMUNICABILI
D
ADE DAS TESTEMUNHAS
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa suscita, em sede preliminar, a nulidade da sessão plenária de julgamento, sob o argumento de que a transmissão ao vivo do ato, por meio do canal oficial deste Tribunal na plataforma
YouTube
, teria violado a incomunicabilidade das testemunhas, prevista no art. 210, parágrafo único, do Código de Processo Penal, comprometendo a higidez dos depoimentos colhidos.

Nos termos do
caput
do referido dispositivo, as testemunhas devem ser inquiridas separadamente, sem que tenham acesso ao conteúdo dos demais depoimentos, cabendo ao magistrado assegurar o cumprimento da incomunicabilidade durante a audiência.

No entanto, a norma não impõe controle absoluto para além dos limites do juízo, sendo eventual contato prévio entre testemunhas classificado como mera irregularidade, cuja valoração deve ser considerada pelo julgador caso evidenciada alguma contaminação do relato.

No caso concreto, não há qualquer indicativo de que as testemunhas tenham assistido aos depoimentos alheios ou ajustado seus relatos à transmissão.

Ao contrário, parte delas foi ouvida por meio de cartas precatórias expedidas a outro
s

E
stado
s, a exemplo do Maranhão
, circunstância que enfraquece a alegação de influência cruzada.

Ademais,
embora haja
registro de protesto defensivo durante a instrução
em plenário (ID
259353065
, pp. 2-3), não houve
comprovação de prejuízo, ônus que incumbia à parte, conforme o art. 563 do CPP.

A alegação, portanto, não ultrapassa o plano das conjecturas.

A transmissão, por si só, não configura nulidade, sobretudo em casos de relevante interesse público, como o presente
(Chacina de Sinop)
, no qual se observaram as cautelas necessárias à preservação da identidade dos jurados
.

A doutrina é firme ao reconhecer que a incomunicabilidade das testemunhas não
possui
o mesmo rigor da imposição feita aos jurados, não ensejando, por si, a nulidade do depoimento.

Como leciona Ada Pellegrini Grinover, em doutrina citada por Renato Brasileiro de Lima,
“(...)
o
que poderá ocorrer, se constatada a sua quebra, é a formulação mais minuciosa de perguntas, para aferição da sinceridade das declarações, além de uma avaliação final mais crítica do conteúdo do depoimento
(...)
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 14a edição. Salvador: JusPodivm, 2025, p. 760)
.

A
orientação do Superior Tribunal de Justiça
também é no sentido
de que a
quebra da incomunicabilidade
, por si, não acarreta nulidade processual sem a demonstração concreta de prejuízo.

A propósito:

“(...)
no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo
; (...)
a condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos
(...)”
(
AgRg no HC 978362 / PI
, Relator Ministro
R
eynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma,
DJEN 19/03/2025
).

Ressalte-se, ainda, que no Tribunal do Júri a avaliação da prova incumbe exclusivamente aos jurados (CF, art. 5o, XXXVIII, c), sendo descabido presumir comprometimento da imparcialidade do julgamento apenas em razão de sua publicidade, sem prova do efetivo comprometimento da integridade da prova oral.

Ante o exposto,
inobstante a nulidade suscitada,

PRELIMINAR
REJEIT
ADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...)

1o FATO – Do crime de homicídio qualificado

(...)
no dia 21 de

fevereiro de 2023, por volta de 17h30min14s1

(terça-feira – feriado de carnaval), no

estabelecimento comercial denominado “Bruno Snooker Bar”, localizado na Rua Três, no 711,

bairro Residencial Lisboa, nesta cidade de Sinop/MT, EDGAR RICARDO DE OLIVEIRA, em

conjunto com Ezequias Souza Ribeiro (falecido), unidos entre si pelo mesmo propósito

criminoso, em comunhão consciente de esforços e agindo com evidente animus necandi (vontade

de matar), impelidos por motivação torpe, com emprego de meio cruel e que resultou perigo

comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo uso de
armas de fogo,

mataram a vítima MACIEL BRUNO DE ANDRADE COSTA, conforme faz prova o laudo de

necrópsia de ID no 112557835.

2o FATO – Do crime de homicídio qualificado

(...)
no dia 21 de

fevereiro de 2023, por volta de 17h30min16s (terça-feira – feriado de carnaval), no

estabelecimento comercial denominado “Bruno Snooker Bar”, localizado na Rua Três, no 711,

bairro Residencial Lisboa, nesta cidade de Sinop/MT, EDGAR RICARDO DE OLIVEIRA, em

conjunto com Ezequias Souza Ribeiro (falecido), unidos entre si pelo mesmo propósito

criminoso, em comunhão consciente de esforços e agindo com evidente animus necandi (vontade

de matar), impelidos por motivação torpe, com emprego de meio cruel e que resultou perigo

comum e

mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo uso de armas de fogo,

mataram a vítima ORISBERTO PEREIRA SOUSA, conforme faz prova o laudo de necrópsia de

ID no 112557836.

3o FATO – Do crime de homicídio qualificado

(...)
no dia 21

de fevereiro de 2023, por volta de 17h30min17 (terça-feira – feriado de carnaval), no

1 Segundo consta do relatório de investigação (ID no 112565919 – Pág. 08): “considerando o horário das imagens,

pode-se afirmar que as imagens estão gravadas com, pelo menos, de uma hora de diferença a mais do horário

estabelecimento comercial denominado “Bruno Snooker Bar”, localizado na Rua Três, no 711,

bairro Residencial Lisboa, nesta cidade de Sinop/MT, EDGAR RICARDO DE OLIVEIRA, em

conjunto com Ezequias Souza Ribeiro (falecido), unidos entre si pelo mesmo propósito

criminoso, em comunhão consciente de esforços e agindo com evidente animus necandi (vontade

de matar), impelidos por motivação torpe, com emprego de meio cruel e que resultou perigo

comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo uso de armas de fogo,

mataram a vítima ELIZEU SANTOS DA SILVA, conforme faz prova o laudo de necrópsia de ID no

112557831.

4o FATO – Do crime de homicídio qualificado

(...)
no dia 21 de

fevereiro de 2023, por volta de 17h30min17s (terça-feira – feriado de carnaval), no

estabelecimento comercial denominado “Bruno Snooker Bar”, localizado na Rua Três, no 711,

bairro Residencial Lisboa, nesta cidade de Sinop/MT, EDGAR RICARDO DE OLIVEIRA, em

conjunto com Ezequias Souza Ribeiro (falecido), unidos entre si pelo mesmo propósito

criminoso, em comunhão consciente de esforços e agindo com evidente animus necandi (vontade

de matar), impelidos por motivação torpe, com emprego de meio cruel e que resultou perigo

comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo uso de
armas de fogo,

mataram a vítima GETÚLIO RODRIGUES FRAZÃO JÚNIOR, conforme faz prova o laudo de

necrópsia de ID no 112557832.

5o FATO – Do crime de homicídio qualificado

(...)
no dia 21 de

fevereiro de 2023, por volta de 17h30min18s (terça-feira – feriado de carnaval), no

estabelecimento comercial denominado “Bruno Snooker Bar”, localizado na Rua Três, no 711,

bairro Residencial Lisboa, nesta cidade de Sinop/MT, EDGAR RICARDO DE OLIVEIRA, em

conjunto com Ezequias Souza Ribeiro (falecido), unidos entre si pelo mesmo propósito

criminoso, em comunhão consciente de esforços e agindo com evidente animus necandi (vontade

de matar), impelidos por motivação torpe, com emprego de meio cruel e que resultou perigo

comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo uso de armas de fogo,

mataram a vítima JOSUE RAMOS TENORIO, conforme faz prova o laudo de necrópsia de ID no

112557833.

6o FATO – Do crime de homicídio qualificado

(...)
no dia 21 de fevereiro

de 2023, por volta de 17h30min19s (terça-feira – feriado de carnaval), no estabelecimento

comercial denominado “Bruno Snooker Bar”, localizado na Rua Três, no 711, bairro Residencial

Lisboa, nesta cidade de Sinop/MT, EDGAR RICARDO DE OLIVEIRA, em conjunto com Ezequias

Souza Ribeiro (falecido), unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso, em comunhão

consciente de esforços e agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), impelidos por

motivação torpe, com emprego de meio cruel e que resultou perigo comum e mediante

recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo uso de armas de fogo, mataram a vítima

ADRIANO BALBINOTE, conforme faz prova o laudo de necrópsia de ID no 112557830.

7o FATO – Do crime de homicídio qualificado

(...)
no dia 21 de

fevereiro de 2023, por volta de 17h30min21s (terça-feira – feriado de carnaval), no

estabelecimento comercial denominado “Bruno Snooker Bar”, localizado na Rua Três, no 711,

bairro Residencial Lisboa, nesta cidade de Sinop/MT, EDGAR RICARDO DE OLIVEIRA, em

conjunto com Ezequias Souza Ribeiro (falecido), unidos entre si pelo mesmo propósito

criminoso, em comunhão consciente de esforços e agindo com evidente animus necandi (vontade

de matar), impelidos por motivação torpe, com emprego de meio cruel e que resultou perigo

comum, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra vítima menor de 14

(quatorze) anos, fazendo uso de armas de fogo, mataram a vítima LARISSA DE ALMEIDA

FRAZÃO (12 anos), conforme faz prova o laudo de necrópsia de ID no 112557834.

8o FATO – Do crime de furto qualificado

(...)
no dia 21

de fevereiro de 2023, por volta de 17h30min32s (terça-feira – feriado de carnaval), no mesmo
l
ocal acima mencionado, EDGAR RICARDO DE OLIVEIRA, em conjunto com Ezequias Souza

Ribeiro (falecido), unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso, em comunhão consciente de

esforços e imbuído de animus furandi, subtraíram, para si e com ânimo de
assenhoreamento
definitivo, coisas alheias móveis consistentes em quantia em dinheiro, que estava sobre a mesa

de sinuca do estabelecimento comercial
,
pertencentes à vítima GETÚLIO RODRIGUES FRAZÃO

JÚNIOR.

9o FATO – Do crime de roubo majorado

(...)
no dia 21

de fevereiro de 2023, por volta de 17h30min40s (terça-feira – feriado de carnaval), no mesmo

local acima mencionado, EDGAR RICARDO DE OLIVEIRA, em conjunto com Ezequias Souza

Ribeiro (falecido), unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de

esforços, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (pistola, de

calibre .380), subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento

definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) bolsa, contendo aparelho celular e

documentos pessoais, pertencentes à vítima RAQUEL GOMES DE ALMEIDA.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, durante o período da

manhã, o acusado EDGAR RICARDO DE OLIVEIRA, acompanhado de Ezequias Souza Ribeiro

(falecido), esteve no estabelecimento comercial “Bruno Snook Bar” e jogou sinuca apostando

dinheiro com a vítima GETÚLIO, tendo o investigado EDGAR RICARDO perdido diversas partidas

para a vítima que, com as vitórias, veio a ganhar a quantia aproximada de R$ 4.000,00 (quatro mil

reais).

Apurou-se nas investigações policiais que, no período da tarde, o

denunciado EDGAR RICARDO DE OLIVEIRA, junto com Ezequias Souza Ribeiro (falecido),

retornou ao referido estabelecimento e chamou a vítima GETÚLIO para novas partidas de sinuca,

também com aposta em dinheiro, ocasião em que perdeu novamente e, de inopino, jogou o taco

sobre a mesa, verbalizou com seu comparsa Ezequias que, de imediato, sacou uma arma de fogo
.
As imagens das câmeras de segurança mostram a vítima GETÚLIO colocando dinheiro da aposta sobre a mesa

(17h03min18segs) e, em seguida, o acusado EDGAR coloca o valor de sua parte da aposta também sobre a mesa

(pistola, de calibre .380) e rendeu as vítimas, encurralando-as na parede do bar, enquanto

EDGAR se dirigiu à camionete e se apossou de uma espingarda, calibre 12.

Em seguida, o acusado EDGAR, munido com a referida arma de

fogo, seguiu em direção às vítimas, que se encontravam rendidas por Ezequias, e efetuou o

primeiro disparo contra a vítima MACIEL BRUNO, tendo, na sequência, realizado
o segundo tiro

em desfavor da vítima ORISBERTO, enquanto o comparsa Ezequias disparou contra a vítima

ELIZEU
.

Ato contínuo, o acusado EDGAR efetuou mais dois disparos,

acertando as vítimas GETÚLIO e JOSUE RAMOS, bem como posicionou a sua arma em direção

à vítima ADRIANO BALBINOTE, que correu durante a ação delitiva, efetuando mais um disparo,

e, em seguida, mira e efetua um último disparo contra a adolescente LARISSA, que também

estava correndo
.

Denota-se que, na ocasião, além da vítima ELIZEU, as vítimas

MACIEL BRUNO

e
GETÚLIO também
foram alvejadas por Ezequias quando já estavam caídas

ao chão, sendo que, assim agindo, o acusado EDGAR e seu comparsa provocaram as lesões

descritas nos Laudos de Necrópsia acima citados, que foram a causa da morte das vítimas.

Conforme apurado, o réu EDGAR agiu por motivo torpe,

impulsionado pelo sentimento de vingança, em razão de perder aposta em jogo de bilhar.

Outrossim, infere-se que os crimes de homicídio foram praticados

por meio cruel, tendo em vista que foram efetuados disparos de espingarda calibre 12, arma de

elevado potencial lesivo e causadora de múltiplas lesões simultâneas,
e
pistola

calibre .380, sendo as vítimas atingidas uma a uma, a maioria a curta distância, o que revela uma

brutalidade fora do comum e a ausência de elementar sentimento de piedade
.

Ressai dos autos que os delitos também foram perpetrados por meio que resultou perigo comum, visto que o denunciado EDGAR efetuou disparos de armas de fogo em estabelecimento comercial com várias pessoas, bem como em direção à rua, colocando em risco número indeterminado de pessoas. Ainda, infere-se dos autos que o acusado EDGAR, em conjunto com Ezequias, agiu mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas MACIEL, ORISBERTO, ELIZEU, GETÚLIO E JOSUÉ, uma vez que, de inopino, efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas enquanto estas se encontravam rendidas e encurraladas na parede pelo seu comparsa, que também atirou, sem que as vítimas pudessem esboçar qualquer reação defensiva. De igual modo, o réu EDGAR agiu mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas ADRIANO e LARISSA, haja vista que efetuou disparos de arma de fogo nas costas das vítimas, enquanto estas corriam do local, sem que pudessem esboçar qualquer reação defensiva. Ademais, denota-se que o último delito de homicídio foi praticado contra vítima de tenra idade, uma vez que o acusado EDGAR ceifou a vida da vítima LARISSA, menor de quatorze anos. Por fim, extrai-se que, após o assassinato das vítimas, o réu EDGAR RICARDO DE OLIVEIRA e Ezequias Souza Ribeiro (falecido) subtraíram a quantia em dinheiro
que estava sobre a mesa de sinuca do estabelecimento comercial, referente à aposta do jogo feita com a vítima GETÚLIO e, na sequência, o acusado EDGAR, já próximo de adentrar na sua camionete, diz ao comparsa “pega o dinheiro dele”, tendo Ezequias, com emprego de arma de fogo, subtraído a bolsa com o celular e os pertences pessoais da vítima RAQUEL e, em seguida, ambos empreenderam fuga do local, utilizando-se do veículo Chevrolet S-10, de cor branca, placa PQT-6J42
”

(ID 259352812).

Submetido ao júri popular, o apelante foi condenado por
homicídios qualificados
[
sete vezes
],
furto qualificado e roubo majorado
, à pena de 136 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão.

Nesta instância recursal, a
defesa
sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente quanto ao reconhecimento das qualificadoras do
motivo torpe
e do
meio cruel
, previstas no art. 121, § 2o, incisos I e III, do Código Penal.

Consoante se depreende dos autos, as imagens captadas pelas câmeras de segurança (ID 259352692 e 259351752) revelam, de forma inequívoca, a dinâmica dos fatos criminosos, evidenciando que o apelante atuou motivado em razão de derrotas sofridas em partidas de sinuca.

Embora a vingança não configure,
automaticamente
, o motivo torpe, é certo que a razão subjacente deve ser analisada à luz de sua natureza moral e socialmente reprovável.

O impulso que levou o apelante a ceifar a vida das vítimas

–
inconformismo diante de derrota em partidas de sinuca
–
revela-se mesquinho e reprovável, destoando dos valores mínimos de civilidade exigidos na convivência social, sobretudo por ter ocorrido em contexto de lazer
,
durante
um
feriado
.

Dessa forma, mostra-se plenamente justificado o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe, prevista no art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, uma vez que a motivação do crime
além de
desprezível
é
insuficiente para legitimar qualquer ato de violência, muito menos homicídio.

No que toca à qualificadora do meio cruel, igualmente não assiste razão à irresignação defensiva.

Os jurados reconheceram a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 121, § 2o, inciso III, do Código Penal, diante da forma como se deu a execução do
s
crime
s
, notadamente pelo emprego de espingarda calibre 12
,
armamento de elevado poder destrutivo
,
que ocasionou múltiplas lesões na integridade física da
s
vítima
s
.

A jurisprudência
desta Corte já admitiu
a caracterização do meio cruel mesmo nos casos em que a arma de fogo é utilizada,
uma vez que os
elementos constantes dos autos evidenci
aram
que a
s
vítima
s
fo
ram
submetida
s
a sofrimento exacerbado antes do óbito.

Nesse sentido
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO ÀS QUALIFICADORAS DO FEMINICÍDIO E MEIO CRUEL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE INIDONEA. ANTECEDENTES EXASPERADOS EM DEMASIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
O exame do conjunto probatório
evidência
que a vítima sofreu múltiplos disparos de arma de fogo, majoritariamente na face e nas costas, quando já subjugada, compatibilizando-se com o emprego de meio cruel
(...)”

(N.U 1015176-87.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, DJE 10/03/2025)
.

É justamente o que se verifica na hipótese.

As provas testemunhais e periciais apontam que os disparos causaram múltiplas perfurações, evidenciando sofrimento que excede os limites ordinários de um homicídio simples
(ID
259352652
-

259352671
).

A violência extrema dos disparos, perpetrados em
estabelecimento comercial

e na via pública
e com risco evidente a terceiros, agrava a percepção de desumanidade da conduta e reforça a conclusão do Conselho de Sentença quanto à presença do meio cruel.

Ressalte-se, ainda, que, embora não tenha havido impugnação específica a esse respeito, é digno de nota que o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, algumas das quais já se encontravam rendidas ou em tentativa de fuga, dentre elas uma adolescente de apenas 14 anos de idade. Tal circunstância evidencia a brutalidade da ação e a insidiosa forma de execução do crime, consumado com disparos desferidos pelas costas, quando as vítimas se encontravam encurraladas contra a parede.

Em sede de apelação contra veredictos do Tribunal do Júri, fundada na alínea "
d
" do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, a atuação do juízo togado deve ser excepcional, limitada aos casos em que a decisão se mostre manifestamente dissociada do conjunto probatório, o que não se configura na espécie.

O Conselho de Sentença, investido da soberania que lhe confere o art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, formou sua convicção a partir de provas legítimas e robustas, em estrita consonância com os princípios do devido processo legal e da plenitude de defesa.

Diante de tais premissas,
inalterável
o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri.

No que tange ao pleito de readequação da pena-base,
sem razão.

A reprimenda inicial foi fixada de forma criteriosa e devidamente fundamentada, em consonância com os parâmetros do art. 59 do Código Penal.

A
culpabilidade
restou corretamente valorada de forma negativa, ante a incomum frieza demonstrada pelo agente no momento da execução dos homicídios, sendo certo que, conforme registrado nos autos, o
apelante
chegou a fumar um cigarro durante os assassinatos, atitude que evidencia completo desprezo pela vida humana.

As
circunstâncias
do crime, por sua vez, também autorizam o agravamento da sanção, destacando-se o uso de arma de fogo de alto poder destrutivo
(espingarda calibre 12)
, o cometimento dos delitos em local público, bem como a total impossibilidade de reação por parte das vítimas
.

As
consequências
dos crimes, negativamente valoradas nos fatos 1o, 2o e 5o,
também
encontram respaldo nos autos. No
2
o
(vítima
Orisberto Pereira

de Souza
) e 5
o
(vítima
Josué Ramos Tenório
)
fatos, os relatórios psicológicos apontam significativo abalo emocional nos familiares das vítimas
,
incluindo necessidade de tratamento médico e uso de medicamentos.

Em relação ao
1
o fato, destaca-se,
ainda,
que a vítima
Maciel

Bruno de Andrade Costa

deixou dois filhos menores, evidenciando o impacto social e familiar decorrente do crime.

Lado outro, n
o tocante aos sete homicídios praticados, verifica-se que os crimes foram perpetrados com extrema violência, em verdadeiro cenário de chacina, revelador da brutalidade e da elevada periculosidade dos agentes.

Na hipótese, o
que se constata é a existência de pluralidade de desígnios autônomos, com clara determinação criminosa para a eliminação sucessiva das vítimas, o que afasta a configuração do crime continuado, nos termos do art. 71, parágrafo único, do Código Penal.

Com efeito, o instituto da continuidade delitiva, de índole benéfica ao réu, pressupõe a prática de infrações penais da mesma espécie em condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes, revelando-se inaplicável quando demonstrado o dolo renovado, a frieza na execução e o planejamento deliberado dos delitos. Tratar os múltiplos homicídios qualificados como continuidade delitiva seria verdadeiro contrassenso, pois implicaria tratamento penal mais brando a fatos que clamam por resposta estatal severa.

No que se refere aos crimes patrimoniais (roubo e furto), tampouco se evidenciam elementos suficientes à configuração da continuidade delitiva, seja pela diversidade de
modus operandi
, seja pela ausência de vínculo direto entre os fatos.

Portanto, a dosimetria da pena foi conduzida com acerto, sem qualquer mácula de ilegalidade ou desproporcionalidade.

Por fim, n
o que se refere à condenação ao pagamento de indenização por danos morais às famílias das vítimas,
anote-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais exige pedido expresso, indicação do montante e instrução específica, enquanto, para danos morais, são imprescindíveis o pedido e a estimativa do valor na denúncia, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

No caso, tais requisitos não foram atendidos, pois o Ministério Público limitou-se a formular pedido genérico de indenização,
sem indicar valor
(ID
259352812
).

Conforme orientação das Turmas do STJ:

“(...)
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução específica
(...)”
(
AgRg no REsp 2172749 / PI
, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma,
DJEN 07/05/2025
).

“(...)
Não se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação de indenização por danos morais pela sentença condenatória depende de pedido expresso na denúncia, com indicação do valor específico pretendido, o que não ocorreu no caso dos autos.

Na hipótese, muito embora a denúncia haja feito alusão ao pedido indenizatório, não apresentou, expressamente, o valor mínimo requerido com fundamento no art. 387, IV, do CPP. Essa circunstância impede a concessão da indenização na esfera penal, conforme a nova jurisprudência deste Tribunal Superior
(...)”
(
AgRg no REsp 2185633 / SC
, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma,
DJEN 24/04/2025
).

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de reexame,
e
, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDO

apenas
para excluir da condenação a determinação de pagamento da indenização por danos morais às famílias das vítimas
,
mantendo
incólume
o decreto condenatório na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025